Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
1. O paciente, que cumpre pena, relata ter requerido ao Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, antecipação de progressão do regime prisional fechado para o semiaberto, com fundamento em integrar o grupo de risco da COVID-19. Em face do indeferimento impetra o presente writ. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. A impetração veio desacompanhada da decisão do Juízo da VEP/DF, referida na inicial. De qualquer modo, frise-se que o risco de contaminação pelo coronavírus não se restringe ao paciente e aos internos do sistema prisional, pois alcança toda a sociedade, de forma que a notícia de casos de contaminação ocorridas no sistema penitenciário do DF não serve como argumento genérico em prol da libertação irrestrita e indiscriminada de presos. A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Ademais, mesmo que o preso possua uma comorbidade (como é o caso do paciente - ID 15805868 – “diabete tipo II”), tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Nos termos do artigo 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica ao paciente, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não o impede de permanecer segregado, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 4 de maio de 2020. Des. Mario Machado Relator